Tribunal: TJPA
Processo: 0711687-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0711687-77.2016.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA S/A.

APELADO: MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, LUIZ CARLOS DIAS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática baseada na Súmula nº 568 do STJ, a qual confirmou sentença de 1º grau que reconheceu o inadimplemento contratual das construtoras pelo atraso na entrega de imóvel. Em razão do atraso, foi fixada indenização por lucros cessantes (0,5% do valor do imóvel por mês) e por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor). Os embargos alegam omissão quanto à necessidade de comprovação da destinação locatícia do imóvel e da existência de prejuízo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos sobre a destinação do imóvel e a comprovação do prejuízo para fins de indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina de forma clara, precisa e exaustiva todos os pontos relevantes, inclusive os argumentos sobre destinação locatícia e prejuízo, afastando a alegação de omissão.

A jurisprudência do STJ reconhece que o inadimplemento contratual com atraso na entrega do imóvel enseja lucros cessantes presumidos, independentemente de prova da destinação locatícia.

A escassez de mão de obra não configura força maior ou caso fortuito, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial.

O inadimplemento ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo o projeto de vida dos autores, o que justifica a indenização por danos morais.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração constitui uso inadequado do instrumento, ausentes omissão, obscuridade ou contradição sanáveis.

O acórdão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, caracterizando prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de ausência de prova da destinação locatícia não afasta a presunção de lucros cessantes decorrente do inadimplemento contratual pelo atraso na entrega de imóvel.

A escassez de mão de obra configura risco do empreendimento, não caracterizando caso fortuito ou força maior.

A indenização por danos morais é devida quando o atraso contratual extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando o projeto de vida do adquirente.

É incabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento das matérias decididas pode ocorrer de forma implícita, desde que haja debate jurídico no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 568; TJPA, AC 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, o qual, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno manejado pelas ora embargantes e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática proferida com base na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido decisum monocrático manteve incólume a sentença de 1º grau, a qual reconhecera o inadimplemento contratual das construtoras em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores LUIZ CARLOS DIAS BRITO e MARIA MARGARETH DE OLIVEIRA BRITO, condenando-as, em decorrência, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, calculados sobre 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, bem como à reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

No julgamento colegiado, a Turma rejeitou a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, reafirmando a validade da técnica decisória à luz da jurisprudência consolidada, inclusive com amparo direto na Súmula nº 568 do STJ, e assentou que a escassez de mão de obra alegada pelas recorrentes não configura caso fortuito ou força maior, por constituir risco próprio da atividade empresarial.

No mérito, concluiu-se pela devida caracterização do inadimplemento, mantida a condenação a título de lucros cessantes e danos morais, considerando que o atraso significativo afetou o projeto de vida dos autores, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Os embargos de declaração apontam, em síntese, suposta omissão do acórdão quanto à análise de argumentos relevantes suscitados pelas embargantes, especificamente acerca da comprovação da destinação locatícia do imóvel e da alegada ausência de demonstração do prejuízo efetivo.

As embargantes requerem o suprimento das omissões apontadas, com o eventual efeito modificativo do julgado. Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, por meio das quais sustentaram a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, asseverando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, por via inadequada.

Contrarrazões vinculadas ao ID 26952398, pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

As embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise de argumentos que, segundo sustentam, seriam relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à necessidade de comprovação da destinação locatícia do imóvel e da efetiva demonstração do prejuízo decorrente do inadimplemento.

Todavia, não assiste razão às embargantes.

O julgado embargado enfrentou de forma clara, precisa e exaustiva todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação expressa sobre os argumentos levantados no agravo interno, inclusive com expressa menção à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o colegiado foi taxativo ao reconhecer que a escassez de mão de obra alegada pelas recorrentes não configura caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco do empreendimento; que o inadimplemento contratual, com atraso superior ao prazo de tolerância contratual, enseja o dever de indenizar; que os lucros cessantes são presumidos diante da frustração da fruição do imóvel, independentemente da prova de destinação locatícia; e que os danos morais foram devidamente caracterizados, pois o inadimplemento extrapolou os limites do mero dissabor, afetando diretamente o projeto de vida dos adquirentes.

Todas essas matérias foram exaustivamente examinadas no acórdão recorrido, que expressamente afastou os argumentos das agravantes, com base em sólida construção jurisprudencial e doutrinária.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/07/2025